Tribunal: TJSP
Processo: 0026499-32.2010.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Multa do exercício de 2009 – Município de Embu das Artes – Exceção de Pré-Executividade acolhida – Feito extinto com fundamento no pagamento da dívida – Sentença em desconformidade com argumento da executada – Decisão anulada por violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) – Causa madura (art. 1.013, § 3o, inc. II, do CPC) – Multa aplicada em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Multa do exercício de 2009 – Município de Embu das Artes – Exceção de Pré-Executividade acolhida – Feito extinto com fundamento no pagamento da dívida – Sentença em desconformidade com argumento da executada – Decisão anulada por violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) – Causa madura (art. 1.013, § 3o, inc. II, do CPC) – Multa aplicada em 2009, por falta de emissão de nota fiscal relativa a serviços supostamente prestados em 2008 – Auto de infração fundado em declaração original de Simples Nacional, com faturamento atribuído a prestação de serviço – Declaração retificada – Faturamento derivado de venda de mercadorias – Desaparecimento de fato gerador da multa – CDA nula – Execução extinta – Recurso da Municipalidade não provido.